Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-26.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRIDIÇÃO.
Acolhem-se os embargos para suprimir a contradição apontada pela embargante. No mais, o prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais e/ ou constitucionais.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar o vício, sem alteração do resultado do julgamento.